Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Família. Apelação cível. Alimentos. Revelia. Fixação do quantum. Pedido de majoração. Correta apreciação do binômio necessidade/possibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para fixar alimentos em favor do autor.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) averiguar se a sentença observou o binômio necessidade/possibilidade na fixação dos alimentos; e (ii) definir o cabimento da majoração do valor dos alimentos.
III. Razões de decidir
3. Embora decretada a revelia do alimentante, em se tratando de prestação de alimentos, há que se sopesar o binômio necessidade/possibilidade.
4. A obrigação alimentar visa assegurar a proteção do credor de alimentos, devendo atender às suas necessidades mensais, incluindo alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário e lazer.
5. A maioridade civil do alimentando não exclui automaticamente o dever de prestar alimentos, devendo ser comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
6. Não tendo sido demonstrado quais rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, dificultando a análise da demanda, sequer que o alimentando não necessita dos alimentos, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CPC, 345, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708695-63.2024.8.07.0009, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27/2/2025; TJDFT, APC 0755875-25.2022.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/3/2024.